Tribunal: TJSP
Processo: 1029435-70.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Empréstimo Consignado.

Preliminares

Dano moral. inovação recursal.
A autora inovou em sede de recurso de apelação, pois em momento algum em sua inicial requereu a condenação do réu em danos morais, no entanto, formula referido pedido em grau recursal, motivo pelo qual o pedido não deve ser conhecido.

Providências requeridas.

Ementa:

Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Empréstimo Consignado.

Preliminares

Dano moral. inovação recursal.
A autora inovou em sede de recurso de apelação, pois em momento algum em sua inicial requereu a condenação do réu em danos morais, no entanto, formula referido pedido em grau recursal, motivo pelo qual o pedido não deve ser conhecido.

Providências requeridas. desnecessidade. réu que pode providenciar por conta própria.
O réu, verificando indícios de irregularidades, pode comunicar os órgãos competentes para que averiguem a licitude ou não do ato praticado pelo advogado da autora.

Litigância de má-fé. Falta de caracterização do dolo.
Em razão da natureza sancionatória da medida, dúvidas não podem existir sobre o dolo da parte, razão pela qual são imprescindíveis provas consistentes das hipóteses legais elencadas pelo art. 80 do CPC, o que até aqui não se verificou. O que se vê é apenas a autora tentando discutir as cláusulas do seu contrato.

Razões da autora

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Juros. Limitação das taxas de juros remuneratórios estabelecida pela instrução normativa do INSS para os casos de empréstimos consignados. Contrato firmado que aplica taxa de juros diversa da determinada pela instrução normativa 28/2008 do INSS.
A taxa de juros pactuada no contrato é abusiva, uma vez que não respeitou a limitação determinada pela Instrução Normativa do INSS para os casos de empréstimo consignado em folha de pagamento do INSS. Deve ser aplicada a taxa de juros 1,80% a.m. para o custo efetivo total como consta no artigo 13, inciso II da Instrução Normativa (INSS No 106 DE 18/03/2020).

Repetição dobrada do indébito.
A cobrança, pelo réu, de taxas de juros remuneratórios acima daquela determinada pela Instrução Normativa e pactuada no contrato, notadamente ao contratar com pessoas particularmente vulneráveis que não têm a exata compreensão do caráter abusivo dos encargos que lhes são exigidos tornou-se assaz conhecida no meio judiciário. Assim procedendo, de duas, uma: ou cobra juros escorchantes (desrespeitando o entendimento jurisprudencial formado em relação ao tema) de forma dolosa, com má-fé; ou o faz de forma negligente, despreocupada, em nítida violação à boa-fé objetiva. Seja como for, ambas as hipóteses exigem a repetição dobrada do indébito (a primeira, em decorrência da má-fé; a segunda, em decorrência de culpa grave), à guisa de aplicação do disposto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Eventuais saldos credor e devedor poderão ser compensados.

preliminares do réu em contrarrazões acolhidas em parte. Apelação da autora conhecida em parte e, na parte conhecida, provida.